Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (autor) para que se manifeste acerca das preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo Apelado (réu)nas contrarrazões Id. 17424761. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora